Tribunal: TJMT
Processo: 1018635-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018635-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (AGRAVADO), RINIAN CAROLINA MENDIETA PANIAGUA - CPF: 436.826.138-03 (TERCEIRO INTERESSADO), 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), RINIAN CAROLINA MENDIETA PANIAGUA - CPF: 436.826.138-03 (AGRAVANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM E INDEFERIU O PEDIDO DE NULIDADE DE CITAÇÃO
– RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA – DETERMINADA A SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO COLETIVA – APLICAÇÃO DO
TEMA 60 DO STJ
– INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO JÁ DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICIAR
DECISUM
– ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, o deferimento da liminar recursal que determinou a suspensão do trâmite processual até o julgamento definitivo da ação coletiva com fundamento do
TEMA 60 DO STJ
e não acolheu do pedido de chamamento do feito à ordem, tampouco o pedido de reconhecimento da alegada nulidade de citação, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados, não cumpriu o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

RINIAN CAROLINA MENDIETA PANIAGUA
contra a decisão monocrática que deferiu a liminar recursal determinando a suspensão do feito até o julgamento da ação coletiva com fundamento no
TEMA 60 – STJ
e
não acolheu do pedido de chamamento do feito à ordem, tampouco o pedido de reconhecimento da alegada nulidade de citação
(ID 90166477).

A parte agravante alega, preliminarmente, em suas razões recursais, que a petição inicial não preenche os requisitos do inciso V do artigo 319 do CPC/15, devendo ser extinta sem resolução do mérito por ausência de indicação do valor atribuído à causa (ID 92821486)

No mérito, sustenta que o endereço indicado pela reclamante e entregue via AR não condiz com o endereço de residência da agravante, pois se encontra residindo com seus pais em São Paulo, na Rua Malei Brenner, no 79, São Paulo/SP, CEP 02.243-020, onde trabalha exercendo a profissão de médica, além de ser sócia da empresa Sólida Saúde Serviços Médicos LTDA, também localizada em São Paulo, motivo pelo qual defende a necessidade de reconhecimento da nulidade de citação e consequente anulação da decisão liminar que determinou a suspensão do feito.

Afirma, ainda, que os advogados da agravante só tiveram ciência do protocolo da reclamação quando houve a suspensão do processo por meio da decisão que concedeu a liminar recursal à agravada em 12/05/2021.

Aduz que a suspensão do feito impede o trâmite regular da ação individual e a consequente responsabilização da agravada por todos os transtornos gerados à agravante.

Defende que sua ação individual de no. 8019697-21.2019.811.0001 que tramita no Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá, foi julgada procedente e condenou a Agravada à indenização por danos morais, bem como declarou inexistentes os supostos débitos referentes à diferença de mensalidade/semestralidade indevidamente cobrados, enquanto a ação coletiva proposta pelo Centro Acadêmico possui pedido distinto visto que a pretensão se refere à condenação da IES ao pagamento de dano moral coletivo, motivo pelo qual entende ser descabida aplicação do Tema 60 do STJ.

Ao final, requer a condenação da IES ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que a agravada distorce a realidade dos fatos ao tentar amoldar os autos ao precedente do STJ que deu origem ao Tema 60.

Sob tais argumentos, requer o recebimento do presente recurso e a sua procedência para declarar a inépcia da inicial, anular a decisão liminar, e ao final julgar totalmente improcedente a presente reclamação com a condenação da instituição de ensino ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021